Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DAS PENAS. DECRETO N° 8.380/2014. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA.
1. O agravante não cumpriu o lapso exigido pelo art. 8o, parágrafo único, do Decreto n° 8.380/2014, qual seja, 2/3 (dois terços) da pena referente ao delito impeditivo, o que obsta a concessão da comutação de penas.
2. Agravo não provido.